Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735520-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719342-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante foi intimada pelo despacho de ID 53972595 quanto à decretação da insolvência civil da executada com a consequente universalidade do juízo da insolvência e peticionou no ID 54402416, oportunidade em que afirmou que a desconsideração da personalidade jurídica da executada já foi deferida em outro processo, 0036242-27.2016.8.07.0001, com as mesmas partes e mesmos argumentos. Em análise do referido processo verifica-se que as duplicatas virtuais mercantis lá executadas, e arroladas na petição inicial, são as mesmas das que foram objeto do termo de confissão de dívida ora exequendo, ID 13664741 - Pág. 7 dos autos de origem, podendo ocasionar eventual litispendência entre os feitos, inclusive porque lá já fora analisada a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível litispendência no prazo de 5 (cinco) dias. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023 16:26:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador